Tribunal: TJSP
Processo: 1065718-93.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
VOTO No 31.315

Acidentária – Acidente de trajeto – Fratura do 4o quirodáctilo esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Nego provimento ao recurso do INSS e dou parcial provimento ao recurso oficial.